Tribunal: TJDFT
Processo: 0721454-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. Incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no sentido de bloquear ativos financeiros por supostos vícios no bem negociado sem dilação probatória e o devido contraditório.
3. Recurso não provido.